Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO DEDEVOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de escolha do Juízo competente para proceder à liquidação da obrigação, bem como a subsequente fase de cumprimento da sentença.
2. A competência para o processamento do incidente de liquidação da obrigação e da subsequente fase de cumprimento da sentença, é regida pela regra geral prevista no art. 516, inc. II, do CPC. 2.1. Essa regra, no entanto, é mitigada para favorecer o interesse do credor de buscar o que entende ser a melhor medida para a satisfação de seu crédito. Por essa razão o credor tem a faculdade de optar pela fixação da competência em favor de Juízo diverso, observada a regra prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC.
3. No caso, o credor exerceu a faculdade de optar pela fixação da competência no foro do atual domicílio do devedor para que lá seja efetuado o processamento do incidente de liquidação da obrigação. 3.1. Por se tratar de mera faculdade conferida pelo art. 516, parágrafo único, do CPC, que não exige a satisfação de requisito específico para ser exercida, não é possível vislumbrar justificativa suficiente para obstar a remessa dos autos do processo para o foro do local do domicílio do devedor. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.